Tribunal: TJPA
Processo: 0007262-37.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007262-37.2016.8.14.0046

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0007262-37.2016.8.14.0046

COMARCA DE RONDON DO PARÁ (1ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS – Adv. Ronald Valentim Sampaio -OAB/PA 5936

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para que haja o crime de porte ilegal de arma de fogo - crime de perigo abstrato e de mera conduta -dispensa-se o resultado naturalístico, suficiente a conduta do agente.

2. O erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, ocorre quando o agente tem uma falsa percepção da realidade, ou seja, lhe falta a consciência de que pratica uma infração penal, razão pela qual o ordenamento jurídico pátrio opta por afastar o dolo.

3. Transportar arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, caracteriza o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, não havendo que falar em erro de tipo.

4. Sendo a pena substitutiva de prestação pecuniária fixada na sentença no valor mínimo previsto no artigo 46, § 1º, do Código Penal, inviável o acolhimento do pleito defensivo de sua redução.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na
30
ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis de setembro e três de outubro

de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

R
elator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, por meio de advogado particular, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 14, da Lei nº 10.826/03 (crime de porte de arma de fogo de uso permitido), ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa; em regime aberto, pena privativa de liberdade, que foi convertida por duas penas restritivas de direitos, sendo uma restritiva de prestação de serviços comunitários em escolas públicas municipais, a serem indicadas pela Secretaria Municipal de Educação e outra de prestação pecuniária de 1 salário mínimos a APAE RONDON.

Consta na denúncia que:

“[...] no dia 25 de julho de 2016, neste município, o acusado portava arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda habitual quando avistaram dois rapazes suspeitos numa motocicleta e deram ordem de parada todavia, os indivíduos tentaram se evadir do local.

Após perseguição, a abordagem foi feita e os indivíduos identificados como Fabiano dos Santos e RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, com quem foi encontrada uma espingarda calibre 20, com seis munições do mesmo calibre. Diante de tal situação, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Policia civil de Rondon do Pará, onde foi apresentado.”

A denúncia foi recebida (fl. 33), a instrução transcorreu dentro da normalidade, onde, às fls. 66/68, o juízo a quo julgou procedente a denúncia e condenou o réu Rafael Pereira dos Santos nas sanções ao norte mencionadas.

A defesa, por sua vez, inconformada, recorreu da decisão onde, em suas razões (fls. 69/77) pleiteia pela absolvição, alegando a ausência de dolo, a incidência de erro de proibição e de tipo, eis que desconhecia a ilicitude da conduta praticada. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena de multa, pelo fato do recorrente se encontrar desempregado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (fls. 78/81).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo “conhecimento e no MÉRITO pelo IMPROVIMENTO do presente Recurso de Apelação. textuais (fls. 91/94).

É o relatório.

À revisão.

Belém, 31 de agosto de 2022.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.

Requer a defesa, que seja declarada a excludente de ilicitude, sob a égide que o acusado não tinha conhecimento de que a sua conduta era ilegal, restando clara a ausência de dolo.

Sem razão à defesa.

A materialidade encontra-se devidamente demonstrada. A autoria e o dolo, igualmente configurados.

Relembrando os fatos, consta que o réu Rafael Pereira foi preso em flagrante quando trafegava, em via pública, juntamente com seu irmão, em uma motocicleta, na posse de uma arma de fogo – espingarda calibre 20.

Consta, também, que o recorrente, após ordem de parada, tentou se evadir do local, vindo a ser detido após perseguição policial.

O crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 é de mera conduta, que se consuma independentemente da existência de perigo concreto. Assim, pessoa que porta arma de fogo sem autorização legal pratica conduta típica, não havendo falar erro de tipo, uma vez que Rafael não tinha autorização para transportar a arma de fogo. Logo, o delito se concretizou quando o acusado transportou a espingarda calibre 20 pelas ruas da cidade, sem possuir autorização legal para tanto.

Por outro lado, o depoimento da testemunha ouvida em juízo (mídia fl. 55) – Fabiano Santos (irmão do réu), foi no sentido de que ele e seu irmão tinham saído para ir pescar na redondeza, e levaram uma “20”; que foram criados na roça, sempre caçando e pescando; que nesse dia foram pescar e levaram a espingarda para tentar caçar uma capivara para ajudar na alimentação da casa; que estavam voltando, por volta das 11:00h da noite, a Rotam estava em uma esquina escura, ai o Rafael (recorrente) veio na frente em uma moto, e ele (depoente) veio atrás em outra; que eles passaram pela Rotam; que eles correram até chegar em casa; que a Rotam deu voz de prisão pra eles; que eles afirmaram que correram da polícia porque estavam com uma arma; que a arma não era deles, e era usada para caçar.

O réu
Rafael Pereira dos Santos
, por sua vez, confessou em juízo (fl. 55), que estava portando a arma apreendida, mas que esta era utilizada para caçar; que ele é do mato, e tem como costume sair para caçar e pescar; que a arma apreendida pertence ao seu padrasto, que hoje em dia mora no Suriname.

Com efeito, o erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal, ocorre quando o agente tem uma falsa percepção da realidade, ou seja, lhe falta a consciência de que pratica uma infração penal, razão pela qual o ordenamento jurídico pátrio opta por afastar o dolo.

Cezar Roberto Bitencourt, in Tratado de Direito Penal: parte geral. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 446, afirmou que:
"Erro de tipo é o que recai sobre circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal. É indiferente que o objeto do erro se localize no mundo dos fatos, dos conceitos ou das normas jurídicas. Importa, isto sim, que faça parte da estrutura do tipo penal".

De fato, o artigo 20, do Código Penal, estabelece que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição pela forma culposa, caso esta seja prevista em lei. O erro sobre algum elemento do tipo penal constitui o que se denomina “erro de tipo”, que se configura quando, numa situação concreta, o autor do fato, em falsa representação da realidade, não acredita na existência de algum elemento do tipo que, na verdade, está presente. Trata-se de alegação a ser acolhida em hipóteses excepcionais, ou seja, quando sua comprovação, a cargo da defesa (artigo 156 do CPP), resta indene de dúvida.

Analisando as provas colhidas durante a instrução processual, observo que não há qualquer elemento que indique que o réu Rafael teve uma falsa concepção da situação fática, pois, conforme aqui demonstrado, em seu depoimento judicial, sequer afirmou desconhecer que a prática de portar arma de fogo sem autorização legal é crime.

Por óbvio, consideradas todas as circunstâncias dos autos, não se pode acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu sem consciência da ilicitude do fato, até porque foi preso após perseguição policial, logo, tentou fugir da polícia porque tinha consciência de que seu comportamento era contrário ao ordenamento jurídico.

Ademais, e como bem se expressou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer, que peço vênia para adotar como razão de decidir, “Completamente desarrazoada a tese, na medida em que não houve falsa percepção da realidade por parte do acusado, visto que apesar de informar o desconhecimento da conduta delitiva, caracterizando suposta ausência de dolo pode-se extrair dos depoimentos das testemunhas de acusação que este estava andando de moto com seu irmão e ao avistar a polícia empreendeu fuga, sendo revistado, tão somente, após perseguição.”

Assim, mantenho a condenação
.

Por outro lado, quanto ao pedido de redução da pena pecuniária, melhor sorte não lhe assiste.

No presente caso, o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, que por sua vez foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços comunitários em escolas públicas e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a APAE RONDAN.

Dispõe o artigo 45 do Código Penal:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. (grifei)

Acerca da prestação pecuniária ensina Alberto Silva Franco, in Código Penal e sua interpretação, Revista dos Tribunais, 8ª ed., 2007, pág. 302-303):

“A prestação pecuniária consiste em pagamento de determinado valor em dinheiro e o seu quantum está definido no art. 45 do CP: não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a trezentos e sessenta salário mínimos. (...) Feitas essas considerações, parece não haver alternativa - de maneira como a prestação pecuniária está posta no sistema, enquanto pena - a que o julgador leve em conta, no momento da individualização da reprimenda, os critérios do art. 59 do diploma legal, praticamente espelhados no inc. III do art. 44 do CP e, em especial, a situação econômica do acusado que se traduz sempre no âmbito penal, como um parâmetro adequado.”

Desta forma, no que diz respeito à fixação da pena pecuniária, esta deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade fixada e com a condição econômica do réu, permitindo-se a correta reprovação e prevenção do crime. Portanto, na determinação da punição a ser imposta ao réu deve o Magistrado cuidar para que a prestação pecuniária seja passível de execução, não podendo impor valores que não possam ser suportados pelo apenado, mas sem que isso implique na fixação de quantia que, por sua desproporcionalidade com a situação financeira do acusado, deixe de demonstrar o desvalor da conduta criminosa punida.

No presente caso, como já dito, a pena privativa de liberdade restou concretizada no mínimo legal, tendo o magistrado observado o mesmo critério em relação à pena de prestação pecuniária, fixada no patamar mínimo de um (01) salário-mínimo.

Assim, já tendo sido fixado o valor mínimo previsto no artigo 45, § 1º, do Código Penal, qual seja, um (01) salário-mínimo, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.

Por todo o exposto, forte em minhas considerações, conheço do presente recurso e lhe nego provimento para que a sentença seja mantida incólume.

É o meu voto.

Belém (PA), 03

de
outubro
de 2022.

Des.or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022